Tribunal: CARF
Processo: 10183.741879/2022-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.741879/2022-10
ACÓRDÃO
2202-011.705 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS PALO JANEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2018
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE FLORESTAS NATIVAS E DE
RESERVA LEGAL.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos,
que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento
do respectivo ADA. Além disso, a área de reserva legal deve constar em
inscrição tempestiva no Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou estar averbada
tempestivamente na matrícula do imóvel ou constar em Termo de
Ajustamento de Conduta, no caso de posse.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer as matérias relativas à existência de
excesso de exação e inconstitucionalidade da multa aplicada e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2202-011.704, de 03 de dezembro de 2025, prolatado no julgamento do
processo 10183.741878/2022-75, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.705 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.741879/2022-10
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada por Município Conveniado para
exigir da Recorrente débitos de Imposto Territorial Rural (ITR) por entender não ter sido
comprovada as Áreas de Preservação Permanente (APP) em razão da não apresentação do Ato
Declaratório Ambiental do Exercício de 2018 referente à Fazenda Cabeceira.
A Recorrente opôs Impugnação, que foi julgada parcialmente procedente.
Cientificada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em que pede:
 em sede de preliminar que seja dada prioridade de tramitação para pessoa
idosa,
 que seja reconhecida a isenção de ITR sobre a FN e APP,
 que seja reconhecida a dispensa de apresentação do ADA, eis que o LAU era
o único documento exigido em 2018 para comprovar a existência das áreas
isentas;
 que haveria efeito confiscatório do tributo lançado,
 que a área de FN deveria ser excluída da base de cálculo do ITR, que há
possível crime por parte do agente público ao exigir quantia superior à
prevista em lei.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche
os demais pressupostos de admissibilidade.
Isso, pois deixo de conhecer da questão relativa à possibilidade de
cometimento de crime por parte do agente público tributário pois esta
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.705 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.741879/2022-10
3
matéria escapa os limites do contencioso, sendo que eventual
representação penal contra agente público deve ser feita por inciativa do
Ministério Público, além de que o lançamento é um ato vinculado à lei e só
será considerado definitivo após o encerramento do contencioso.
Ademais, deixo de conhecer as alegações relativas ao efeito confiscatório
do tributo com base na Súmula CARF no2.
Por fim, sobre a prioridade de tramitação por ser pessoa idosa, deixo de
apreciar tal pedido por já ter sido confirmada a prioridade de tramitação
do processo pela autoridade preparadora e por não ser matéria relativa à
lide, mas sim uma questão administrativa.
Assim, a matéria controvertida nos autos diz respeito, primeiro, à exigência
do ADA para a comprovação das áreas de FN e APP e, em um momento
subsequente, avaliar se há prova suficiente da existência das referidas
áreas nos autos para que seja possível excluí-las da base de cálculo do
lançamento.

Da exigência legal de ADA para comprovação das áreas a serem excluídas
de tributação
A lide remanescente recai sobre a exigência do ADA em período posterior a
2012 para exclusão de áreas tributáveis não averbadas em matrícula em
data anterior à ocorrência do fato gerador. Essa discussão decorre,
primeiro, da exigência contida no artigo 17-O, caput e § 1o, da Lei no 6.938,
de 2000, assim redigido à época do lançamento:

Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de
2000, a título de Taxa de Vistoria.

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.

É importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) entendeu pela desnecessidade de apresentação do ADA, questão que
veio a constar do Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 que dispensou a
apresentação de impugnação ou recurso em casos que versem sobre o ITR
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.705 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.741879/2022-10
4
lançado antes da entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012. Este caso diz
respeito a julgamento ocorrido em momento posterior, em que a
legislação exigia o ADA para que fosse possível a exclusão de terras
tributáveis pelo ITR.
Inclusive, a exigência do ADA permaneceu até a entrada em vigor da Lei no
14.932, de 2024, que revogou o artigo 17-O da Lei no 6.938, de 2000, e
autorizou a utilização do CAR para a comprovação das áreas a serem
excluídas da base de cálculo do tributo. Este entendimento foi adotado por
este Conselheiro quando da prolação do acórdão no 2202-011.517, de
relatoria do Conselheiro Marcelo Valverde, cuja ementa segue abaixo
colacionada:

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR Exercício: 2016
CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL –
ADA. REDUÇÃO DO ITR. IMPOSSIBILIDADE.
Até a entrada em vigor da Lei no 14.932/2024, o Cadastro Ambiental Rural –
CAR não substitui o Ato Declaratório Ambiental – ADA para fins da redução
do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural, exceto para comprovar as
áreas de Reserva Legal, desde que realizada anteriormente a ocorrência do
fato gerador. RETROATIVIDADE BENIGNA TRIBUTÁRIA. NORMA DE CARÁTER
SANCIONADOR. REQUISITOS DE ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Aplica-se retroativamente a norma, quando resultar a alteração material
mais benéfica da natureza da conduta infracional ou lhe comine penalidade
menos severa, não se prestando na hipótese alteração de requisitos para
gozo da isenção tributária.
(Acórdão no 2202-011.517, Processo no 10183.721077/2020-21, Relator
Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda
Câmara da Segunda Seção, sessão de 06/10/2025, publicado em
04/11/2025)

Feito este esclarecimento, passo à análise das razões específicas aduzidas
pela defesa. Neste particular, a Recorrente alega que as áreas devem ser
excluídas com base em laudo elaborado pelo engenheiro, documento que
seria hábil e idôneo para comprovar a existência das referidas áreas, sendo
dispensável o ADA.
Esta tese vai de encontro ao entendimento adotado pela DRJ, razões às
quais adiro com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF, nos termos
abaixo:
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.705 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.741879/2022-10
5

Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) se encontra disposta por meio de dispositivo
contido em lei, qual seja, o art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e em especial o
caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no
10.165/2000.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a
exclusão do crédito tributário em consonância com a realidade material do
imóvel, além de contribuir para maior obediência às normas ambientais em
vigor.
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto
temporal, pois o prazo para essa providência foi estipulado por ato
normativo da autoridade competente da Receita Federal, a quem se
subordina este Colegiado (vinculação funcional), conforme art. 17 da
Portaria - ME no 340/2020.
Para o exercício de 2018, o prazo expirou em 28/09/2018, data final para a
entrega da DITR/2018, de acordo com a IN/RFB no 1.820/2018 c/c a
IN/IBAMA no 05/2009, além de previsto na Solução de Consulta Interna no
06/2013, item 10.1, que diz:
(...)
No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do
competente Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício
de 2018, não sendo possível, portanto, a exclusão do ITR, de qualquer área
ambiental.
(...)
Especificamente, quanto às áreas cobertas por florestas nativas, a RFB
continuou assim orientando, no Manual de Perguntas e Respostas,
referente ao Exercício 2018 e posteriores, sobre a necessidade da
apresentação do ADA junto ao IBAMA, em tempo hábil, para a exclusão
dessas áreas da incidência do ITR, em sua Questão no 102:
102 Quais as condições exigidas para excluir as áreas cobertas por florestas
nativas da incidência do ITR?
(...) A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à
margem da matrícula do imóvel, encontrava-se prevista no art. 16, § 8o, da
Lei no 4.771/1965 (até o exercício 2012) e, para exercícios posteriores,
como é o caso do exercício 2018, nos artigos 18, 29 e 30 da Lei no
12.651/2012; art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002 e art. 12, § 1o do Decreto
no 4.382/2002 – RITR.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.705 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.741879/2022-10
6
Ressalte-se que a averbação ou a inscrição no CAR, se for o caso, deve ser
realizada até 01/01/2018(data do fato gerador do ITR/2018, art. 1o da Lei
no 9.393/1996).
Ainda, quanto à área de reserva legal, fazia-se necessário, também,
comprovar nos autos a sua averbação, em tempo hábil, à margem da
matrícula do imóvel ou a sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR),
esta última, somente, obrigatória após o dia 31/12/2019, de acordo com a
MP no 867/2018, mas que já pode estar realizada.
Pois bem, constata-se nos autos que uma área de reserva legal equivalente
a 36,25% da área total do imóvel de 1.936,0 ha, que resulta em 701,9404
ha, foi averbada em 19/03/2010, junto à Matrícula do imóvel (13.102, às fls.
148/149), sendo tal providência tempestiva para o exercício em questão.
No caso, embora não tenha sido comprovada a protocolização do ADA
2018, mas, considerando a publicação da Portaria no 129, de 01/04/2019,
do Ministério da Economia, que atribuiu efeito vinculante em relação à
Súmula CARF no 122, a citada averbação, no total de 701,9 ha, em
19/03/2010, supre a falta de apresentação do ADA, conforme teor da
referida Súmula, a seguir transcrita
(...)
Desta forma, cabe acatar a área de reserva legal de 701,9 ha, averbada
tempestivamente, para fins de exclusão da área tributável do imóvel.
Não obstante as alegações do impugnante quanto à efetiva existência de
todas as áreas ambientais no imóvel e que esse fato estaria comprovado
por meio da documentação acostada aos autos, é preciso ressaltar que esse
fato não está em discussão nos autos, mas sim o fato de não ter sido
comprovado que as áreas de preservação permanente e coberta por
florestas nativas, em 2018, tenham sido reconhecidas como de interesse
ambiental por intermédio de Ato Declaratório Ambiental (ADA), emitido
pelo IBAMA, ou, pelo menos, que o seu requerimento tenha sido
protocolado em tempo hábil, junto a esse órgão, para os dois exercícios,
por ser exigência legal, como visto.
Embora conste nos autos o CAR, às fls. 230/232, ele se refere à área total
dos imóveis que foram juntados na Matrícula no 57.718, conforme
informado pelo impugnante às fls. 156, que indica uma área de reserva
legal de 3.729,1823 ha. Portanto, essa providência, além de ser referente à
matrícula de imóvel distinto do que aqui se analisa, é intempestiva para o
exercício em análise, porque a sua inscrição foi realizada em 24/05/2018,
depois da data do fato gerador do imposto (01/01/2018).
Ainda, foi apresentada a Licença Ambiental Única – LAU, assinada em
18/01/2010, de fls. 200/203, mas esse documento também é relativo à área
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.705 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.741879/2022-10
7
total dos imóveis que foram juntados na Matrícula no 57.718, não se
referindo especificamente ao imóvel objeto da autuação.
Reitere-se que a necessidade da protocolização do ADA tempestivo para
todas as áreas ambientais, consta em evidência no Manual de
Preenchimento da DITR/2018.
Cabe, ainda, esclarecer que, quando não cumprida essa exigência legal, ou
cumprida fora do prazo estabelecido, as áreas ambientais eventualmente
existentes no imóvel são normalmente tributadas, além de integrarem a
área aproveitável do imóvel, para efeito de apuração do seu Grau de
Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquota de cálculo.
Desta forma, não cumprida, em tempo hábil, a exigência tratada
anteriormente, em relação à protocolização tempestiva do ADA, não cabe
acatar qualquer área de preservação permanente ou coberta por florestas
nativas, para efeitos de exclusão de tributação, no exercício de 2018,
acatando-se, contudo, a área de reserva legal de 701,9 ha, averbada
tempestivamente, por força da Súmula no 122 do CARF, que é vinculante,
no referido exercício. (fl. 272-274)

Por fim, com relação à mencionada jurisprudência judicial que entendia
pela desnecessidade de ADA com relação à período anterior à entrada em
vigor do novo código florestal, que foi promulgado em 2012, muito após a
impetração do writ coletivo em 2005, razão pela qual não há qualquer
reparo a ser realizado na decisão de piso.

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer as matérias relativas à existência de excesso de
exação e inconstitucionalidade da multa aplicada e, na parte conhecida,
negar provimento.

Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.705 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.741879/2022-10
8

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, deixando de conhecer as matérias relativas à existência de excesso de exação
e inconstitucionalidade da multa aplicada e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 548
DF CARF MF
Original